Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PANDEMIA DA COVID-19. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR EM CONTRATOS FIRMADOS EM 2023. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA LIMITADA A 180 DIAS. ABUSIVIDADE DE PRAZO ADICIONAL PARA ENTREGA DE CHAVES. LUCROS CESSANTES E RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes e à restituição dos juros de obra, reconhecendo o atraso na entrega do imóvel e afastando o pedido de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as rés podem ser exoneradas da responsabilidade pelo atraso em razão de caso fortuito ou força maior vinculados à pandemia de COVID-19; (ii) estabelecer a validade das cláusulas de prorrogação do prazo de entrega, inclusive quanto ao prazo adicional de 60 dias para disponibilização das chaves; (iii) determinar a extensão das indenizações por lucros cessantes, restituição de juros de obra e a existência de dano moral; e (iv) fixar a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pandemia da COVID-19 não configura evento imprevisível ou extraordinário para contratos firmados em fevereiro e março de 2023, pois seus efeitos já eram conhecidos e estabilizados, inexistindo caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade das rés.
4. A cláusula de tolerância é válida apenas até 180 dias, sendo abusivo prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves.
5. Verificada a prorrogação contratual de 180 dias, a mora teve início em 12/08/2024 e a entrega ocorreu apenas em 14/03/2025, consumando atraso de 214 dias.
6. O atraso injustificado gera presunção de lucros cessantes, justificando a fixação da indenização em 1% do valor do imóvel ao mês, ante a ausência de prova em contrário pelas rés.
7. Os juros de obra devem ser restituídos porque sua cobrança após o prazo contratual (incluída a tolerância) é ilícita, havendo comprovação documental do pagamento nos autos.
8. O mero inadimplemento contratual decorrente do atraso não configura dano moral, ausentes circunstâncias excepcionais que demonstrem abalo psíquico relevante ou violação a direitos da personalidade.
9. A sucumbência é recíproca, pois a autora teve rejeitado o pedido de dano moral, devendo ser mantida a distribuição proporcional fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A pandemia da COVID-19 não constitui caso fortuito ou força maior quando o contrato é firmado em momento em que seus efeitos já eram previsíveis e controláveis.
2. A cláusula de tolerância é válida apenas até 180 dias, sendo abusivo prazo adicional para entrega das chaves.
3. O atraso na entrega do imóvel gera presunção de lucros cessantes e impõe a restituição dos juros de obra cobrados após o prazo contratual.
4. O atraso na entrega do imóvel não configura dano moral sem prova de circunstâncias excepcionais.
5. Havendo pedidos acolhidos e rejeitados por ambas as partes, configura-se sucumbência recíproca.
Dispositivos relevantes citados: CDC; CPC, art. 86, caput e parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão n. 1854712, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 25/04/2024; STJ, REsp 1.582.318/RJ.